Tribunal: TJMT
Processo: 1028203-26.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028203-26.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS HENRYQUE DA SILVA SOARES - CPF: 075.933.011-50 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO POR TELAS SISTÊMICAS E EXTRATOS BANCÁRIOS. VALIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Reclamação indenizatória julgada improcedente em primeira instância, com manutenção da sentença por decisão monocrática em Recurso Inominado. O Agravo Interno foi interposto sob alegação de erro de premissa fática, sustentando que as telas sistêmicas e extratos apresentados pela parte reclamada não são provas idôneas para demonstrar a contratação da dívida negativada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se telas sistêmicas e extratos bancários, não especificamente impugnados e corroborados por outras evidências, são provas idôneas para comprovar a existência de relação jurídica e a origem de dívida negativada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de comprovar a origem do crédito não reconhecido pelo devedor é do credor.

4.
A apresentação de documentos unilaterais, como telas sistêmicas, relatórios e faturas, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

5.
No caso concreto, os extratos bancários apresentados evidenciam pagamentos de faturas do cartão de crédito diretamente vinculados à conta de titularidade da parte agravante, corroborando a existência da relação jurídica.

6.
A parte agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a irregularidade dos extratos colacionados, não apresentando documentos de sua própria movimentação bancária capazes de infirmar a prova da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A comprovação da existência de relação jurídica e da origem de dívida negativada pode ser realizada por meio de telas sistêmicas, relatórios e faturas, desde que não especificamente impugnadas e corroboradas por outras evidências, como extratos bancários que demonstrem pagamentos vinculados à conta do devedor.
2.
O devedor que alega a inexistência da relação jurídica deve se desincumbir do ônus de infirmar as provas apresentadas pelo credor, sob pena de prevalecer a validade da contratação.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2335662/RO. Turma Recursal Única, NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023. Terceira Turma Recursal, N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024. Súmula nº 34/Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1028203-26.2024.8.11.0003

Agravante:
MATHEUS HENRYQUE DA SILVA SOARES

Agravado:

NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MATHEUS HENRYQUE DA SILVA SOARES ajuizou reclamação indenizatória em face de
NU PAGAMENTOS S.A. – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
.

Sentença proferida nos autos,ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados improcedentes, diante da prova da origem da dívida negativada.

A partereclamanteinterpôs Recurso Inominado, o qual foijulgado por meio de decisão monocrática, mantendo a sentença.

A partereclamanteinterpôs Agravo Interno e sustentou que houve erro de premissa fática, uma vez que as telas sistêmicas e extratos apresentados pela reclamada não são provas idôneas para demonstrar a contratação.

A partereclamadaapresentou contrarrazõese argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte agravante alegou que não restou comprovada a existência da relação jurídica, pois inexiste contrato ou assinatura que demonstre a anuência do agravante.

A decisão agravada assim se manifestou sobre a comprovação da existência da relação jurídica:

“(...)
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo
devedor

(
NU nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).

No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (ID 279731977/PJe2),que evidenciam a existência da relação jurídica, diante dos seguintes elementos: 1) extrato de conta bancária com diversos pagamentos de fatura e transferência via cartão de crédito (ID 279731982/PJe2); e 2) vinculação com inúmeras outras faturas já pagas (ID 279731983/PJe2).
(...)”

Em que pese as razões deduzidas no agravo interno e na impugnação apresentada à contestação, verifica-se que a parte agravante não logrou êxito em afastar a validade dos documentos apresentados pela agravada.

Isso porque, nos autos, constam extratos bancários que evidenciam pagamentos de faturas do cartão de crédito diretamente vinculados à conta de titularidade do próprio agravante, circunstância que corrobora a existência da relação jurídica questionada.

Ademais, não se desincumbiu a parte agravante do ônus de demonstrar a irregularidade dos extratos colacionados, uma vez que não trouxe aos autos documentos de sua própria movimentação bancária capazes de infirmar a prova apresentada pela instituição financeira.

A ausência de tal comprovação enfraquece sua tese defensiva e inviabiliza a pretensão recursal, motivo pelo qual não prosperam as alegações deduzidas.

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2025